Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0703814-26.2018.8.07.0018 Apelante: Ministério Público do Distrito Federal Apelado: Alexley Gonçalves Pires e outros D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença (Id. 48928162) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Aos 2 de março de 2023 o recorrido Alexley Gonçalves Pires ofereceu contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público (Id. 48928173) Posteriormente, Diego Keyne da Silva Santos, advogado constituído por Alexley Gonçalves Pires, com a inscrição na OAB-DF no 31.665, trouxe aos autos sua manifestação de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 52066947). O recorrido foi intimado para regularizar a sua representação processual (Id. 53678359), mas não constituiu novo advogado no prazo assinalado (Id. 54538363). O art. 76 do Código de Processo Civil prevê o seguinte: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício: “§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I- o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II- o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III- o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I- não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II- determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido”. (Ressalvam-se os grifos) No presente caso, no entanto, a despeito da literalidade do art. 76 acima referido, por terem sido as contrarrazões oferecidas em momento anterior à renúncia, a parte deve ser considerada regularmente representada, não havendo motivo para o desentranhamento da peça processual designativa do ato praticado de modo regular. Com efeito, a renúncia não produz efeitos "retroativos". Nesse contexto, fica afastada apenas a possibilidade de representação nos atos posteriores à manifestação da vontade do aludido profissional, como a sustentação oral, a formulação de questões de ordem e eventuais impugnações. Diante dessas considerações prossiga-se com a designação "da sessão de julgamento". Publique-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator